Tribunal: TJDFT
Processo: 0711560-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA N. 33/STJ.
1. Na hipótese, o negócio jurídico foi estabelecido entre partes que não possuem qualquer privilégio processual, haja vista tratar-se de ação de cobrança de notas fiscais vinculada ao fornecimento de produtos médicos hospitalares celebrado entre particulares com o objetivo de aferirem lucro (empresas), não se tratando de relação de consumo.
2. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, segundo enuncia a Súmula n. 33 do colendo STJ. Precedentes.
3. Os esclarecimentos prestados pela empresa demandante, em cumprimento à determinação do d. Juízo Suscitado, não têm aptidão para deslocar a competência, haja vista o disposto nos artigos 43 e 59, ambos do CPC, sob pena de violar o princípio do juiz natural e de se configurar, de forma transversa, declinação de ofício. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça.
4. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo Suscitado.